Tribunal: TJMT
Processo: 0013246-21.2016.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013246-21.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUAN LUIZ DA SILVA PEGO (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), EMERSON ANTONIO BATAGLIA HERRERO - CPF: 616.462.291-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juan Luiz da Silva Pego
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 13246-21.2016.811.0002 (código 453023), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 307,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção (Id. 142321172, pp. 541-547).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requereu a absolvição por ausência de provas suficientes para sua condenação. De forma subsidiária, pugnou pela modificação do regime semiaberto para o aberto (Id. 142321172, pp. 559-571).

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões encartadas no Id. 142321172, pp. 575-593, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto, por ser próprio e tempestivo, e para que seja declarada a
prescrição da pretensão punitiva intercorrente
, do crime imputado ao apelante, com a consequentemente,
extinção da punibilidade
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, artigo 110, §1º, todos da Matriz Penal, restando prejudicado, desse modo, a análise do
meritum causae
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE

Extrai-se da peça acusatória que:

“N
o dia 16 de junho de 2016, por volta das 17:00h, em via pública na Av. Mário Andreazza, Bairro Botafogo, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
JEAN VICTOR DE JESUS, transportava conscientemente,
01 (uma) arma de fogo de uso permitido, qual seja: 01 (uma) Pistola, marca Glock, número de série: XAL089, com carregador, contendo 07 (sete) munições intactas, de calibre .380 ACP ETPP, marca WIN, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos, que no dia 16.06.2016, por volta das 17:00h, quando uma equipe de Policiais Militares realizava um bloqueio no Bairro Jardim Botafogo nesta cidade, avistou ela um veículo Gol, cor branca, placa NJC 9851, conduzido pelo denunciado JEAN VICTOR, qual ao ver o tal bloqueio o furou e empreendeu fuga.

Durante a fuga, os milicianos visualizaram um objeto sendo lançado para fora do veículo, bem como, avistaram um quarto suspeito, que ao parar o veículo, conseguiu este empreender fuga, correndo para um matagal.

Ato contínuo, fora efetuada a abordagem no mencionado veículo, sendo, também, realizado buscas pelo local onde foi arremessado o mencionado objeto, onde fora localizada a referida arma de fogo, qual seja: 01 (uma) Pistola, Glock 380, contendo 07 (sete) munições, intactas.

Ao ser efetuada a checagem da numeração da referida arma de fogo, fora constatado que esta se tratava de produto de roubo/furto cometido em uma loja de caça e pesca, na cidade de Tangará da Serra/MT.

É dos autos ainda que, durante o trajeto, o denunciado recebeu um telefonema de um indivíduo identificado como Michel da XT, onde o mesmo solicitava duas armas de fogo.

Em suma, em que pese não se ter certeza de quem teria jogado para fora do veículo a arma de fogo, tem-se que o condutor do veículo tinha conhecimento do fato, posto que não forneceu indicações fidedignas de quem seria esse Daniel, por ele assim chamado, tendo inclusive, furado o bloqueio policial.

Assim, ante o estado de flagrância, fora dada voz de prisão ao denunciado, sendo este encaminhado até a Central de Flagrantes em Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado
JEAN VICTOR
alegou que deu carona para o increpado
PAULO CESAR
e para um outro indivíduo por nome de
DANIEL,
e que durante o trajeto foram abordados pela Policia Militar, ao passo que, DANIEL jogou a arma de fogo para fora do veículo e foragiu (fl. 07/08).

De outro canto, ao serem interrogados, os denunciados
PAULO CÉSAR e TAIS DE ALMEIDA
apenas confirmaram as declarações prestadas pelo denunciado
JEAN VICTOR.
(fl. 10/11 e 13/14).

Segundo o Termo de Apreensão (f. 23), a arma de fogo e munições foram apreendidas. Requisitou-se Laudo Pericial pertinente a arma de fogo e munições (f. 17).

RECEPTAÇAO

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 16 de junho de 2016, por volta das 17:00h, em via pública na Av. Mário Andreazza, Bairro Botafogo, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
JEAN VICTOR DE JESUS, transportava conscientemente, em proveito próprio ou alheio,
01 (uma) arma de fogo de uso permitido, qual seja: 01 (uma) Pistola, marca Glock, número de série: XAL089, que sabia ser produto de crime.

Prima facie, é dos autos, que no dia 24.11.2014, por volta das 07:00h, a vítima foi abrir seu estabelecimento comercial, e se deparou com vestígios de arrombamento, e após abrir o cofre, constatou, também, que várias armas de fogo haviam sido furtadas.

Consta dos autos, que os meliantes entraram no estabelecimento pelo telhado e quebraram a porta de madeira, qual deu acesso ao banheiro e este deu acesso às armas de fogo.

Infere-se, que no local foram furtados, 49 (quarenta e nove) pistolas, calibre 380, 02 (dois) Revólveres, calibre 38, 03 (três) Espingardas, calibre 12 e 01 (uma) Espingarda, calibre 20, conforme relação anexa (fl. 44/45). Pois bem.

Ressai dos autos, que no dia 16.06.2016, por volta das 17:00h, quando uma equipe de Policiais Militares realizava um bloqueio no Bairro Jardim Botafogo nesta cidade, avistou ela um veículo Gol, cor branca, placa NJC 9851, conduzido pelo denunciado JEAN VICTOR, qual ao ver o tal bloqueio o furou e empreendeu fuga.

Durante a fuga, os milicianos visualizaram um objeto sendo lançado para fora do veículo, bem como, avistaram um quarto suspeito, que ao parar o veículo, conseguiu este empreender fuga, correndo para um matagal.

Ato contínuo, fora efetuada a abordagem no mencionado veículo, sendo, também, realizado buscas pelo local onde foi arremessado o mencionado objeto, onde fora localizada a referida arma de fogo, qual seja: 01 (uma) Pistola, Glock 380, contendo 07 (sete) munições, intactas.

Ao ser efetuada a checagem na mencionada arma de fogo, fora constatado que esta se tratava de produto de roubo/furto em uma loja de caça e pesca, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Finalizando, é de se considerar que o denunciado tinha conhecimento da existência da arma de fogo em seu veículo, sendo esta transportada por terceira pessoa ou não, bem como de sua origem espúria, já que furou o bloqueio empreendendo fuga, bem como por não indicar de maneira segura o tal possuidor que se chamaria Daniel de tal.

É de se lembrar que os Policiais Militares presenciaram uma ligação onde o interlocutor pretendia a entrega por parte do denunciado JEAN de duas armas de fogo.

EX POSITIS
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia JEAN VICTOR DE JESUS,
como incurso nas penas do
art. 14, caput, da Lei 10.826/03, c/c art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal
e requer que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo codex, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e respectivos interrogatórios, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer.”
(Id. 142321172, pp. 11-19).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 307,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto [reincidente].

Irresignado, a defesa do acusado pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes para condenação, e subsidiariamente pugnou pela modificação do regime semiaberto para o aberto.

Antes de ingressar no mérito recursal, verifico ter transcorrido o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com relação ao delito em questão.

Como visto, o recorrente foi condenado à sanção de
3 meses de detenção
, e nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição, no caso, ocorre em
3 anos
.

De fato, como muito bem preconizado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, vê-se que o crime foi perpetrado em 16.6.2016, e a denúncia foi recebida na data de 12.9.2016 (Id. 142321172, p. 195) e a sentença condenatória foi proferida em 9.9.2019 (Id. 142321172, p. 547), contudo, inexiste nos autos publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional.

Em situações como esta, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar, para tanto, a data do primeiro ato subsequente à sentença, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2.
Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido”
(STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.8.2011, DJe 13.10.2011) – destaquei.

Desta feita, na hipótese em exame, considera-se publicada a sentença condenatória quando o Ministério Público foi cientificado em 24.10.2019 (Id. 142321172, p. 549), o qual deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de
24.10.2019
.

Partindo dessa premissa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 110. (...)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 110, § 1.º, do Código Penal, o prazo prescricional, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. 2. O Embargante foi condenado às penas de 09 meses de detenção, em regime semiaberto, 15 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro 3. Considerando a pena aplicada em concreto, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto restou transcorrido o lapso temporal superior aos 02 anos exigidos, contado da publicação da sentença condenatória em 27/05/2011. 4. Embargos de declaração prejudicados”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 231.101/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 17.2.2014).

Portanto, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória (24.10.2019) e a data do presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 3 anos, impondo-se, pois, a extinção da punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade superveniente.

Ante o exposto, declaro,
de ofício,
extinta a punibilidade de

Juan Luiz da Silva Pego
em relação ao crime tipificado no art. 307,
caput
, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade superveniente, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI e art. 110, § 1º, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022